Tribunal: STF
Processo: ARE 1410529
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IRPJ. CSLL. APLICAÇÕES FINANCEIRAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. LEGALIDADE.



    É legal a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os rendimentos auferidos em aplicações financeiras, ainda que se trate de variações patrimoniais decorrentes de diferença de correção monetária.”.



    Sustenta, a recorrente, contrariedade aos artigos 93, IX; 145, § 1º; 150, I; e 195, I, “b” da Constituição Federal.



    Aduz que os valores de correção monetária obtidos através de aplicações financeiras não representam acréscimo patrimonial, não se amoldando ao conceito de renda e faturamento. Desta forma, não se sujeita à tributação de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.



    Decido.



    Não merece prosperar a irresignação.



    Inicialmente, observo que a matéria constitucional contida nos arts. 93, IX, 145, § 1º da Constituição Federal, carece do necessário prequestionamento. Além do mais, o acórdão recorrido encontra-se devidamente fundamentado, a despeito de contrário aos interesses da ora recorrente.



    Ademais, a jurisprudência da Corte é assente no sentido de que as controvérsias envolvendo a inclusão de valores de correção monetária, na base de cálculo do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS não ultrapassa a esfera da legalidade. No caso dos autos, para acolher a pretensão da recorrente e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessária a análise da causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente. Desse modo, a alegada violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. Nesse sentido, anote-se:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA (TAXA SELIC). NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEIS 10.637/2002 E 10.833/2003. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 .” (RE n° 1.328.603-AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 07/04/22). 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS. INCIDÊNCIA SOBRE JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA INSERTOS NA TAXA SELIC. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA.



    1. O Tribunal de origem, com base na legislação infraconstitucional, decidiu que os valores recebidos a título de juros moratórios e correção monetária (taxa Selic) compõem a base de cálculo do PIS e da COFINS.



    2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional pertinente (Leis nºs 10.637/2002 e 10.833/2003), providência vedada nesta fase processual. A ofensa ao texto constitucional, se existisse, seria meramente indireta ou reflexa. Precedentes.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n° 1.327.705-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 25/08/21).



    Anote-se, ainda, as seguintes decisões: ARE n° 1.410.252, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 14/11/22 e ARE n° 1.396.427, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 17/11/22.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Sem honorários advocatícios, a teor da Súmula nº 512/STF.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente